Tribunal: TJMT
Processo: 0018000-70.2018.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018000-70.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLENE MARAVILHA JOTA - CPF: 862.803.331-91 (APELANTE), RODRIGO TEODORO JOTA - CPF: 035.061.441-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILZA LOURENCA NUNES - CPF: 010.933.971-10 (VÍTIMA), MARLENE MARAVILHA JOTA - CPF: 862.803.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE – INVIABILIDADE - CONFISSÃO

NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

A confissão é entendida como o reconhecimento, por parte do acusado, dos fatos que lhes são imputados de forma desfavorável na denúncia.

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Teodoro Jota
em face da sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 163, caput, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, absolvendo-o do crime previsto no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f” do mesmo Código.

Busca o apelante pelo reconhecimento da atenuante de confissão, nos termos do artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal.

Contrarrazões rechaçando as alegações da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 153642244).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, com o consequente reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (Id. 157159181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em virtude do previsto no artigo 163, caput do CP c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“FATO 01 – Consta dos autos que, no dia 12/11/2017, por volta das 22h, os denunciados Rodrigo Teodoro Jota e Marlene Maravilha Jota, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçaram a vítima Denilza Lourença Nunes, respectivamente ex-companheira e ex-nora, por palavras e

gestos, em sua residência na comarca de Tangará da Serra/MT.”

FATO 02 – No mesmo dia alhures mencionado, o denunciado Rodrigo Teodoro Jota, ameaçou por meio de palavras que iria matá-la e que a mesma teria que deixar a cidade,
ao mesmo tempo batendo com um pedaço de pau na porta da residência, a qual ficou totalmente amassada, causando mal injusto e grave à sua companheira,
a vítima Denilza Lourença Nunes. (ID 153642230)

Irresignada, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, alegando que o acusado confessou a todo tempo os fatos em relação ao delito de dano, todavia, razão não lhe assiste, pelos fundamentos que passo a expor.

Sobre a questão o Juízo
a quo
assim decidiu,
verbis
:

“
Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão alegado pela defesa do acusado Rodrigo Teodoro Jota,
entendo que tal circunstância não pode ser considerada como confissão, apta a atenuar, pois ele nao assumiu que danificou a porta, ao contrario, afirmou em juízo que apenas teria empurrado a porta, que ja se encontrava danificada.
Logo, verifica-se que

o acusado não assumiu na íntegra os fatos narrados na denúncia. Pelo contrário! Negou que tenha praticado o crime imputado, com nítido escopo de se eximir da responsabilidade penal.

[...] Deste modo, não se pode concluir que houve confissão, posto que qualificada.
Sabe-se que, para se reconhecer a atenuante da confissão, necessário que o acusado reconheça a imputação que lhe feita na denúncia, o que não ocorreu na hipótese, porquanto ecoou, de forma hialina, que ele pretendeu, em um primeiro momento, se desvencilhar das imputações que lhe foram atribuídas ao alegar que apenas estaria tentado resolver alguns assuntos pendentes com a vítima
.
”

Pois bem. Como é cediço que nos termos da Súmula 545 do STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”. Dessa forma, para a aplicação da atenuante da confissão é imprescindível avaliar se foi utilizada como elemento de convicção pelo juízo sentenciante para a caracterização da materialidade e autoria em caso de conjunto probatório nebuloso.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante utilizou como comprovação da materialidade e autoria as seguintes provas: boletim de ocorrência registrado pela vítima, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, fotos anexadas aos autos, depoimento prestado pela vítima em audiência.

Conforme transcrito na sentença, eis o depoimento judicial da vítima Denilza Lourenza Nunes:

“

Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu morava, isso aconteceu lá no Barcelona, quando eu era casada com ele, a mãe dele com ele andaram bebendo, a mãe dele foi na minha residência, primeiro foi ela sabe caçar confusão, aí chegando na casa dela eu não sei o que a Marlene falou para o Rodrigo, que o Rodrigo chegou lá na minha porta com um pedaço de pau...;

Aí ele chegou na casa que eu tinha, aí ele pegou um pedaço de pau, começou a bater na minha porta, amassou a porta da casa todinha, na verdade ele queria entrar lá dentro para me bater
, só que nesse momento o primo dele ia passando de moto e viu e passou a perna nele e derrubou ele, porque se não ele tinha entrado dentro da minha porta e tinha me batido.;” (ID 153642230). (destaquei)

Por outro lado, depreende-se do interrogatório, que o apelante apenas alegou que foi na casa da vítima para tentar conversar com ela, mas que como ela fechou a porta, tentou empurrá-la para adentrar na casa, e
que não a danificou, porque a porta já estava amassada
. A propósito, na referida audiência, a conduta delitiva acerca do dano fora questionada por mais de 03 (três) vezes, todavia, o réu se limitou a negar.

Aliás, necessário constar que na fase investigativa, o réu declarou versão diversa perante a autoridade policial, senão vejamos: “
QUE
o interrogando então deu um soco na porta e saiu
; QUE o interrogando nega que tenha batido na porta com um pedaço de pau; QUE a porta já estava amassada embaixo e o interrogando acabou amassando em cima.
”

Como se vê, ambas as versões divergentes apresentadas pelo acusado destoam completamente do conjunto probatório apresentado, não se podendo enquadrá-la sequer como confissão parcial, posto que em momento algum afirmou ter praticado a conduta típica descrita no artigo 163, caput, do Código Penal.

É que a confissão é entendida como o reconhecimento, por parte do acusado, dos fatos que lhes são imputados de forma desfavorável na denúncia, que no caso seria da prática do crime de dano, cuja conduta típica reside no ato de efetivamente destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa, ainda que parcialmente, cuja vontade do agente seja deliberada de causar o prejuízo patrimonial à vítima (dolo).

Nesse sentido leciona TÁVORA e ALENCAR no Curso de direito processual penal.

Salvador: Editora Podivm, 2016,
in

verbis:

“Confessar é reconhecer a autoria da imputação ou dos fatos objeto da investigação preliminar por aquele que está no polo passivo da persecução penal.”

Desse modo, mostra-se irretocável a sentença, uma vez que não se pode ignorar que as declarações prestadas pelo réu em nada auxiliaram na solução do caso, já que o referido interrogatório judicial sequer foi capaz de subsidiar a condenação, considerando que o magistrado utilizou-se de outros elementos constantes nos autos para motivar seu convencimento acerca da responsabilização do réu.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
Se o réu nega peremptoriamente a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, deixando de contribuir para a formação do convencimento do julgador, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(N.U 1000031-16.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

“[...] 4. I
nexistindo confissão extrajudicial e tendo o Juízo a quo formado o convencimento em outros elementos de provas, não há o que se falar em incidência da Súmula n.º 545 do STJ, que prevê a atenuação da pena se a confissão servir para a condenação. Consequentemente, inexistindo causa atenuante, impede-se a compensação com agravante;
[...](N.U 1003017-59.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) (destaquei)

Ademais, insta salientar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concretas e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023